Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-44.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002628-44.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: IVANEY VIEIRA PONDE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – PROFESSOR EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - DIREITO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo possível compreender a causa de pedir e o pedido, sem dificuldade para que a parte contrária exercite o seu direito de defesa, não resta configurada a inépcia da inicial.
2. Estando a causa madura, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que criou a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao professor e aos demais profissionais em efetivo exercício do cargo o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias (art. 54), assim como a garantia de um terço de remuneração (art. 55).
4. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas - TEMA no 4: i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002628-44.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANEY VIEIRA PONDE - CPF: 571.744.071-53 (RECORRENTE), THAMIRES DA SILVA VALADARES - CPF: 046.125.941-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024